Tribunal: TJSP
Processo: 0032230-23.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – MOTORISTA AUTÔNOMO – RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL – DANOS MORAIS DECORRENTES DOS ROUBOS SOFRIDOS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
– Contrato de transporte de cargas – Pretensão de indenização por danos morais em razão dos roubos sofridos pelo motorista durante a prestação do serviço -Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – MOTORISTA AUTÔNOMO – RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL – DANOS MORAIS DECORRENTES DOS ROUBOS SOFRIDOS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
– Contrato de transporte de cargas – Pretensão de indenização por danos morais em razão dos roubos sofridos pelo motorista durante a prestação do serviço -Ausência de responsabilidade da contratante – Indenização por dano material decorrente da depreciação do veículo e ressarcimento de gastos com combustíveis – Inadmissibilidade:

– Inviável a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da ocorrência de roubos durante a prestação do serviço – Inexistência de obrigação contratual de fornecimento de escolta armada – Caso fortuito – Questão de segurança pública – Ressarcimento de gastos com combustíveis incabível ante a ausência de previsão contratual nesse sentido.

RECURSO NÃO PROVIDO.